Tribunal: TJDFT
Processo: 0719880-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DECISÃO QUE EXCLUIU OS AGRAVANTES DO POLO ATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL ANTERIORMENTE CUMPRIDA E HOMOLOGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO TJDFT. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DAS EMPRESAS. DECISÃO MANTIDA.
Considerando que os agravantes procederam à emenda da inicial quanto ao polo ativo, verifica-se que a insurgência em relação à adequação da sua exclusão como autores da demanda resta atingida pela preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Precedentes do TJDFT.
Quanto ao pedido de justiça gratuita verifica-se que não requereram o benefício em nome da sociedade e a empresa, por sua vez, não agravou, aliado ao fato de que as partes não colacionaram aos autos documentação apta a comprovar situação de miserabilidade da empresa, sendo incabível, portanto, o deferimento automático do benefício.
Recurso desprovido.